Tribunal: TJES
Processo: 0003330-90.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003330-90.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON SILVA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003330-90.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON SILVA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
147
,
DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
,
E ARTIGO 21, DO DECRETO LEI 3.688/41, C/C
LEI Nº 11.340/06

1. ABSOLVIÇÃ
O
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.

DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. R
ÉU QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS PARA O COMETIMENTO DO CRIME.
3
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório.
2
.

Restando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar em decote.
3
. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003330-90.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON SILVA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAICON SILVA DA CONCEIÇÃO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 147, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, e artigo 21, do Decreto Lei 3.688/41, c/c Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de abril de 2022, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, e se prevalecendo das relações domésticas, praticou vias de fato contra sua companheira, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) redução da pena base ante a argumentação genérica utilizada pelo magistrado de primeiro grau; (III) afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal; (IV) decotar o valor indenizatório fixado; e (IV) isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Pois bem.

Em relação à
materialidade
e autoria
delitiva
, penso que as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do recorrente em relação aos crimes narrado na exordial.

Por ocasião do seu interrogatório na esfera judicial, o acusado afirmou que teve uma discussão com a vítima e sabe que “teve um entreveiro” com ela, não sendo capaz de dar mais detalhes do ocorrido, pois quando acordou já estava preso.

Inquirida em juízo, a vítima confirmou suas declarações prestadas na esfera policial, narrando que após desentendimento com o acusado, entrou em vias de fato e sofreu com tapas, bem como foi ameaçada de morte, o que gerou enorme temor.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, principalmente pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Todavia, entendo pela prejudicialidade do pedido sendo que assim o fez o magistrado de primeiro grau.

De igual modo resta prejudicado o pedido de decote de valor indenizatório, já que este não fora fixado em sede de sentença.

Em relação ao pedido de afastamento da agravante disciplinada no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, relembro que restando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, como no caso dos autos, não há que se falar em seu decote, ainda que se tratando de contravenção penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS - LCP). APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL - CP E DO RITO DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017.)

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.